Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702281-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA PAULA DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Oliveira Paula de Morais contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0709142-29.2021.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 112347503, págs. 1-3). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 32184894). 3. Em contrarrazões, o Distrito Federal suscita preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual em virtude de litisconsórcio necessário da União (ID no 33667492, págs. 2-6). 4. Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, bem como da manifestação do Ministério Público (ID no 33787832), intime-se o agravante, Oliveira Paula de Morais para que, no prazo de 5 (cinco dias), manifeste-se sobre a preliminar suscitada. 5. Após, encaminhe-se ao Ministério Público, conforme solicitado. 6. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 24 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO